Tribunal: TJES
Processo: 5020629-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020629-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON PEREIRA DIAS
RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020629-33.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: WELLINGTON PEREIRA DIAS

RECORRIDO
: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUDENTE DE COBERTURA CONTRATUAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de Ação de Cobrança c/c Danos Morais ajuizada por WELLINGTON PEREIRA DIAS em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., na qual alega que, em 17/04/2023, sua moto CBX 300f TWISTER, ano 2023, placa SFV-2B46, derrapou repentinamente na pista, causando um grave acidente e danos. Aduz que o sinistro foi comunicado e não teria logrado êxito no recebimento da indenização securitária, recebendo a informação que a parte Autora se encontrava alcoolizada no momento do acidente. Assim, requer o pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.516,59 (dezenove mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), bem como pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, razão pela qual o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a seguradora tem o dever de cobrir os danos pleiteados na inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
In casu
, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC/2015.

5. Com efeito, restou demonstrado nos autos, por meio de laudo médico constante no ID. 6305274 – fl. 2, o estado de embriaguez do condutor no momento do sinistro, circunstância que, efetivamente, extrapola os riscos assumidos pela seguradora, isentando-a da obrigação de cobrir o evento, conforme preceitua o artigo 768 do Código Civil.

6. Ademais, a própria dinâmica do acidente revela que o segurado não se encontrava em condições de conduzir a motocicleta, porquanto perdeu sozinho o controle do veículo em trecho retilíneo, plano e pavimentado com asfalto, o que conduz à inequívoca conclusão de que seu estado de embriaguez foi determinante para a ocorrência do evento danoso.

7. Assim, os elementos probatórios permitem a incidência da excludente de cobertura, conforme cláusula contratual nº 12, alínea "d" (ID 6305273). Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE DANO – VEÍCULO AUTOMOTOR – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Considerando que o condutor do veículo, preposto da apelante, estava embriagado quando da ocorrência do evento danoso, incide no caso a excludente de cobertura prevista em cláusula contratual cuja redação é a seguinte:
“Cláusula 14 - DAS RECUSAS DE PAGAMENTO AO ASSOCIADO DA ALIANÇA TRUCK 14.1- Não serão objetos dos benefícios e pagamentos da ALIANÇA TRUCK ao associado os seguintes prejuízos: [...] c) Eventos danosos decorrentes da inobservância e descumprimento das leis em vigor do código de trânsito brasileiro, [ ...]. d) Colidir ou se envolver em colisão um algum outro acidente estando embriagado, com efeito de álcool [...]” (fl. 139); 2. A
referida disposição vai ao encontro do que determina o Código Civil, segundo o qual “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato” (art . 768)
; 3. Desse modo, agiu com acerto a seguradora ao negar o pagamento da indenização, haja vista que, em razão da embriaguez, presume-se que o preposto da segurada agravou intencionalmente o risco objeto do contrato, ao passo que própria a segurada não demonstrou que o evento ocorreria independentemente da embriaguez. Precedentes do c. STJ e deste e . TJES; 4.
Não se aplica a este caso o teor da Súmula 620 do c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. Isso porque, como consta no próprio enunciado,
tal conclusão se destina exclusivamente aos contratos de seguro de vida, e não aos de seguro de dano, como o ora em apreço
;
5 . Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011406-16.2019.8 .08.0014, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)